Tribunal: STF
Processo: ARE 1263261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE PATROCÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. Mostra-se aplicável ao caso sob estudo o CPC/73, considerando a data de publicação da sentença guerreada, consoante ao que dispõe o Eg. STJ sobre a temática. 2. Argüição de nulidade da sentença por ausência de exame de todos os argumentos suscitados pela parte autora afastada. Requisitos do art. 458 do CPC/1973 preenchidos. 3. A Petrobrás é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, uma vez que, quando o empregado se aposenta, cessa qualquer vínculo com a empresa empregadora, também chamada de patrocinadora, passando o aposentado a ter relação unicamente com a fundação responsável pelo pagamento dos valores referentes à previdência privada. 4. A Justiça Estadual é competente para o julgamento do presente feito, não sendo cabível a inclusão da União Federal. Precedentes. 5. Neste norte, a Fundação ré bem como a Braskem são parte legítimas para estarem no polo passivo, eventual decisão favorável no processo afetará suas esferas jurídicas. 6. Gize-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, oportunidade na qual colaciono jurisprudência desta Corte. Precedentes. 7. Assim, pelo postulado no recurso de apelação, a partir do momento em que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar homologou a retirada de patrocínio levada a efeito pelas demandadas, cuja legitimidade do procedimento restou referendada pela administração pública, cabia ao autor comprovar que a legislação não teria sido respeitada ou de que haveria equívoco nos valores pagos a cada participante relativo à provisão matemática de retirada, fatos estes que não restaram comprovados nos autos. Precedentes. 8. Destarte, o autor não comprovou nos autos de que tenha sofrido qualquer prejuízo decorrente da separação de massas. Pelo contrário, o demandante continua a receber integralmente a suplementação a que tinha direito. Assim, a possibilidade de lesão noticiada pelo autor com a homologação pela PREVIC.da retirada do patrocínio do Plano Petros Copesul, deve ser objeto, se for o caso, de futura demanda, caso se consubstancie a alegada lesão ao recebimento da suplementação de proventos que permenece sendo recebida pelo autor. 9. Quanto ao prequestionamento, observo que a cogitação quanto à base legal citada não altera os fundamentos do voto. NEGADO PROVIMENTO AO APELO



    Opostos os embargos, 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 93, inciso IX e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, o autor não comprovou nos autos de que tenha /sofrido qualquer prejuízo decorrente da separação de massas.\ Pelo contrário, o demandante continua a receber integralmente a suplementação '-- a que tinha direito. Assim, a possibilidade de lesão noticiada pelo autor com a homologação pela PREVIC da retirada do patrocínio do Plano Petros Copesul, deve ser objeto, se for o caso, de futura demanda, caso se consubstancie a alegada lesão ao recebimento da suplementação de proventos que permenece sendo recebida pelo autor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente